Tribunal: TJES
Processo: 5000264-60.2022.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-60.2022.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA INACIO DA SILVA AVANCE

APELADO: VAGNER PÁ e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CICLISTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito entre ciclistas, ao reconhecer culpa exclusiva da vítima. A Apelante sustenta a responsabilidade objetiva do genitor do menor envolvido no acidente e requer reparação pelos danos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há responsabilidade civil do genitor pelo ato praticado por seu filho menor, que conduzia bicicleta em sentido contrário ao da via; (ii) estabelecer se a conduta da vítima contribuiu para o acidente, caracterizando culpa concorrente e, em caso positivo, definir a extensão da indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vídeo constante dos autos demonstra que o menor trafegava na contramão, em violação ao art. 58 do CTB, configurando conduta imprudente.

4. A Apelante, por sua vez, ingressa na via pública de forma desatenta, sem observar o fluxo de veículos ou ciclistas, também agindo com imprudência.

5. Reconhece-se a concorrência de culpas na dinâmica do acidente, nos termos do art. 945 do Código Civil, sendo ambas as condutas determinantes para o evento danoso.

6. Nos termos dos arts. 932, I, e 933 do Código Civil, o genitor responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados pelo filho menor sob sua autoridade.

7. A fratura exposta e as cicatrizes permanentes causadas à Apelante extrapolam o mero dissabor cotidiano, justificando indenização por danos morais.

8. A presença de cicatrizes visíveis na perna da Apelante caracteriza dano estético, cuja reparação é cumulável com a compensação por dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

9. Diante da culpa concorrente, é cabível a mitigação proporcional dos valores arbitrados a título de indenização, reduzindo-se ambos pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O genitor responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por filho menor sob sua autoridade.

2. Configurada a culpa concorrente entre ciclistas em acidente de trânsito, a indenização deve ser proporcional à gravidade da conduta de cada parte.

3. É cabível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos em razão de lesões corporais que causem sofrimento psíquico e alteração permanente da aparência da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, I, 933 e 945; CTB, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000264-60.2022.8.08.0066

APELANTE: JESSICA INACIO DA SILVA AVANCE

APELADO: VAGNER PÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Jessica Inácio da Silva Avance em razão da Sentença
de Id 13776791, em que o MM. Juiz da Vara Única de Marilândia, em “
Ação de Reparação por Danos Morais e Danos Estéticos
” ajuizada em face de Vagner Pá
,
julgou improcedente a pretensão autoral de indenização por danos morais e estéticos, reconhecendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito.

No recurso de Id 13776793, a Apelante pugna pela reforma da Sentença, alegando, em suma, a responsabilidade objetiva do genitor pelos atos de seu filho menor, afirmando culpa exclusiva deste na dinâmica do acidente. Pleiteia, assim, indenização por danos morais e estéticos.

Extrai-se da inicial (Id 13776530) que a Apelante, ao sair de sua residência conduzindo uma bicicleta, adentrou à via pública e colidiu com o menor Eduardo Pá, também de bicicleta, vindo este pela contramão de direção. Em virtude do abalroamento, a recorrente sofreu fratura exposta na tíbia e, após tratamentos cirúrgicos com uso de haste intramedular bloqueada, popularmente denominada de “parafusos”, sua perna ficou marcada com diversas cicatrizes.

Da análise do vídeo juntado aos autos em Id 13776749, é possível observar que o menor, de fato, trafegava na contramão da via, em clara violação ao disposto no art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual aduz que “
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento,
no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via
, com preferência sobre os veículos automotores
”.

Não obstante, verifica-se que a Apelante adentrou à pista de rolamento sem parar para observar o fluxo de veículos ou ciclistas, isto é, sem a devida atenção necessária à manobra que realizava.

Desta forma, é imperioso reconhecer que ambas as partes contribuíram para a ocorrência do evento danoso, de modo que não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou do menor, mas, sim, de culpa concorrente.

A responsabilidade civil, nos termos do artigo 927 do Código Civil (CC), impõe o dever de reparar o dano àquele que, por ato ilícito (art. 186 do CC), causar prejuízo a outrem. O ato ilícito, por sua vez, é definido como a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano.

Ressalta-se que o Código Civil, em seus artigos 932, inciso I, e 933, estabelece a responsabilidade objetiva dos pais pelos atos ilícitos praticados por seus filhos menores que estiverem sob sua autoridade.

In casu
, tanto a conduta do menor quanto a da parte autora se enquadram em atos de imprudência. Quando há concorrência de culpas, o artigo 945 do Código Civil estabelece que “S
e a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”
.

Considerando a gravidade das lesões, com longo período de recuperação, a saber, de 120 (cento e vinte) dias, conforme se extrai do laudo médico de Id 13776740, t
em-se que a situação vivenciada pelo Apelante extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo não apenas a esfera física, mas emocional da vítima.

Deste modo, cabível a indenização por danos morais, a qual fixo em R$8.000,00 (oito mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Em relação aos danos estéticos, Maria Helena Diniz (p. 61-63, 1995) conceitua como sendo “
toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa
”.

Nessa linha, a Súmula n. 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) preceitua que “
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
”.

Conforme mencionado anteriormente, do acidente resultaram diversas cicatrizes de tamanho considerável na perna da Apelante, sobretudo em virtude do tratamento cirúrgico, como se verifica das imagens acostadas aos autos (Id 13776745 e 13776746).

Assim, visando a compensação pela alteração permanente na aparência física da vítima, fixo a indenização por danos estéticos no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em razão da culpa concorrente estabelecida, contudo, a qual se observa como equivalente entre ambos os envolvidos no acidente entre os ciclistas, torna-se razoável a mitigação dos valores arbitrados a título de indenização pela metade, de modo que ficam os danos morais reduzidos ao importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) e os danos estéticos, por sua vez, reduzidos a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reconhecer a culpa concorrente da Apelante na dinâmica do acidente, bem como para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais em
R$4.000,00 (quatro mil reais) e por danos estéticos em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, a serem distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade para a Apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.